Tribunal: TJDFT
Processo: 0714649-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714649-17.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAGAMENON ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Valho-me, por economia e celeridade processuais, do relatório produzido na sentença ora revista, por descrever com boa-fé processual e precisão os relevantes fatos jurídicos do caso concreto. Ipsis litteris: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por HAGAMENON ROCHA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas. O autor relata ser servidor público aposentado, tendo solicitado ao Banco do Brasil o saque dos valores depositados em sua conta individual, referente às suas cotas do PASEP. Contudo, para sua infeliz surpresa, se deparou com uma quantia irrisória disponível para saque após a sua aposentadoria. Alega que os valores depositados foram ilicitamente retirados da conta corrente administrada pelo réu e pretende a sua condenação ao pagamento do valor que considera devido, qual seja, R$ 137.987,98 (cento e trinta e sete mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos). O réu apresentou contestação (ID 201586282) arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, a incompetência do juízo, bem como prescrição e inépcia da inicial, além de impugnar a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça e o valor da causa. No mérito, defende haver evidente o equívoco da parte autora ao interpretar seus extratos da conta PASEP, ao alegar que não ocorrera a atualização do saldo de forma devida e que teriam ocorrido saques ou desfalques de responsabilidade do Banco do Brasil. Sustenta que os cálculos apresentados pela parte Autora na inicial ignoram os índices de correção previamente fixados pela legislação vigente, sem especificar os parâmetros para sua elaboração. Por outro lado, aduz que os valores foram atualizados de acordo com os parâmetros exigidos pela legislação, sendo eles basicamente previstos pela Lei Complementar no 26/1975, Decreto no 9.978/2019 e Lei no 9.365/1996 e aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor. Informa que na data de 13/08/2009, houve o pagamento do saldo principal do PIS/PASEP no valor de R$ 76,76 (setenta e seis reais e setenta e seis centavos). Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos em razão de ter aplicado os índices legais do Fundo PASEP. A autora apresentou réplica ao ID 204735299, pedindo a rejeição das preliminares, afirmando, quanto ao prazo prescricional, que teve ciência dos desfalques apenas com o acesso ao extrato do PASEP a partir de 12/10/2018. Repisou os argumentos iniciais. O réu requereu a prova pericial contábil. O autor requereu a memória de cálculo das contas PASEP Os autos vieram conclusos para julgamento. É O RELATÓRIO. DECIDO. Interposta a presente apelação pela parte autora contra a sentença de procedência do pedido, cuja parte dispositiva foi prolatada nos seguintes termos: FUNDAMENTAÇÃO Julgamento Antecipado Do Mérito – Dilação Probatória – Desnecessidade Há nos autos documentação suficiente para analisar a procedência dos pedidos tendo por parâmetro os fatos e os documentos que instruem o processo à luz do ordenamento jurídico, sendo desnecessária a prova pericial e cabível o julgamento antecipado do mérito, consoante o art. 355, inciso I, do CPC. Tal medida não constitui cerceamento de defesa, representando, ao contrário, a consagração dos princípios da economia e da celeridade processuais, sendo certo, ademais, que o juiz deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, consoante o disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC. MÉRITO Rejeito as preliminares de incompetência e ilegitimidade, pois são matérias já rebatidas no Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 16 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Rejeito a arguição de inépcia da inicial, à míngua de demonstração da ocorrência de quaisquer dos vícios trazidos no artigo 330, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto a peça inicial apresenta causa de pedir e pedidos possíveis e sem incompatibilidades, bem como logicidade entre a narração dos fatos e a conclusão. Rejeito a impugnação ao valor da causa, pois o autor estabeleceu o valor do que pretende obter financeiramente. Rejeito a impugnação à gratuidade, pois o réu não trouxe elementos a afastar a presunção de hipossuficiência do autor. O autor, por sua vez, comprovou a incapacidade para assunção das despesas do processo (ID 193491215 a 193491219). Nestes termos, defiro a gratuidade de justiça postulada nos termos do art. 98 do CPC. No que concerne à alegação de prescrição, deve ser acolhida. A causa de pedir da ação é a suposta má administração financeira e suposto desfalque dos valores depositados em conta de PASEP, o que teria ocasionado danos materiais e morais os quais a autora pleiteia. Diante disso, é inegável que o autor tomou conhecimento da quantia que lhe era devida quando efetuou o saque do saldo de sua conta em13/08/2009 (ID 201586285 - Pág. 2).Não prospera a tese sobre a notoriedade dos supostos desfalques, pois competia ao autor, quando do saque, a conferência dos valores disponibilizados. A partir de então se iniciou o prazo prescricional decenal, já exaurido, uma vez que a ação foi ajuizada 15 anos após o levantamento do saldo. Colaciono jurisprudência do Eg. TJDFT nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AFASTADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. 1. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ações cuja causa de pedir se refere unicamente à incorreta atualização dos depósitos efetuados pela União a título de PASEP ou ao desfalque sofrido na conta individual da servidora em decorrência de saques supostamente indevidos. 2. De acordo com a Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. 3. Nas ações de reparação por danos materiais decorrentes de ato ilícito praticado através da má gestão de recursos do PASEP repassados pela União e custodiados pelo Banco do Brasil, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível. Ressalva do Relator. 4. O termo inicial do prazo prescricional tem inicio com a ciência dos fatos, ocorrida com a disponibilização do numerário depositado na conta individual da servidora junto ao PASEP. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1238996, 07266917720198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CONHECIMENTO DA LESÃO. DATA DO SAQUE. 1. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (Tema Repetitivo 1150 do STJ). 2. Segundo o princípio da ?actio nata?, o curso do prazo prescricional inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, ou seja, na data do saque. 3. No tocante às ações referentes às teses de má-gestão da conta PASEP, em regra, a parte saca o valor da conta e toma efetivo e inequívoco conhecimento do montante apurado ao longo dos anos. A partir de então, tem início o prazo decenal para analisar eventual violação a direito e adotar as medidas judiciais necessárias. 4. Considerando que a ação foi ajuizada quase 20 (vinte) anos após a realização do saque, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1881158, 07047919820208070001, Relator: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no PJe: 02/07/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por tais fundamentos, merece acolhimento a prejudicial de mérito ventilada, com o reconhecimento da prescrição, a incidir sobre a integralidade dos pleitos. DISPOSITIVO Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO e EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a condenação em razão da gratuidade de justiça do autor. Ficam as partes cientificadas de que a interposição de embargos de declaração eventualmente rejeitados por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material pode levar ao reconhecimento de expediente protelatório e atrair a incidência de multa, na forma do art. 1.026, § 2°, do CPC. Após o trânsito em julgado, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. (...) Argumenta a parte apelante (autora) que: (a) “a sentença recorrida considerou que a pretensão do Apelante está prescrita, com base no entendimento de que o prazo prescricional decenal teve início na data de saque do saldo remanescente da conta PASEP do Apelante, em 13/08/2009. Todavia, tal entendimento não se sustenta, haja vista que contraria o posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150”, que “estabelece que o termo inicial da prescrição deve ser a data em que o titular da conta PASEP toma ciência dos desfalques, não podendo ser fixada simplesmente no momento da aposentadoria ou do saque dos valores”. “Nesse sentido, a decisão recorrida aplicou de forma equivocada o termo inicial da prescrição, considerando como marco inicial a data do saque do Apelante, em 2009. Tal entendimento desconsidera a complexidade da situação e a dificuldade do Apelante em identificar os desfalques e sua extensão no momento do saque, especialmente considerando que a ciência dos desfalques somente se tornou clara com a decisão do STJ em outubro de 2023. A ciência inequívoca dos desfalques nas contas PASEP ocorreu com a decisão do STJ que esclareceu a questão e trouxe à tona a magnitude do problema. Antes dessa decisão, o Apelante, assim como muitos outros titulares de contas PASEP, não tinham conhecimento detalhado sobre os desfalques e a extensão dos danos causados”; (b) “frente a decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou a suspensão de todos os processos relacionados, e considerando o pedido no 3 da Petição Inicial, que pleiteia pela inversão do ônus da prova, vem a parte requerer a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1300”. Pede a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição. Preparo não recolhido, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça na origem (id 70311838). Lado outro, a parte apelada (ré) sustenta que a sentença há de ser mantida, porque, (a) “ao contrário do que alega a parte recorrente, os extratos da conta PASEP sempre estiveram à sua disposição, bastando a solicitação junto ao banco para obtenção dos documentos. Deste modo, se a parte recorrente não tinha ciência dos extratos e valores de sua conta PASEP, era porque não se dispôs a obtê-los. Ademais, condicionar à prescrição à obtenção dos extratos findaria por postergar, de forma indefinida, o curso do lapso prescricional, o que não é permitido no ordenamento jurídico brasileiro, para este tipo de pretensão”; (b) “a parte recorrente ao longo dos anos recebeu anualmente os créditos de seus rendimentos em sua folha de pagamento ou sacado em caixa pela própria requerente. Assim, não é crível que não tenha percebido tais créditos, que eram proporcionais ao saldo principal do PASEP em sua conta. Portanto, não existiam motivos para que a parte recorrente desconhecesse o saldo de sua conta PASEP. Não sendo, por isso, aplicável ao caso, a teoria a actio nata”; (c) “ademais, conforme se verifica dos extratos da parte recorrente, ela sacou integralmente os valores contidos em sua conta PASEP em 2013, data na qual, inequivocamente, tomou ciência do saldo contido em sua conta. Portanto, ainda que se considere a aplicação da teoria actio nata, a pretensão da parte recorrente encontra-se prescrita”; (d) “não obstante, em razão do princípio da eventualidade, de se ressaltar que, na absurda hipótese de ser aplicada a teoria actio nata ao presente caso, ainda assim, a pretensão da parte recorrente encontra-se prescrita. Eis que a parte recorrente aposentou-se e sacou integralmente o saldo de sua conta PASEP em 2009, como claramente demonstram os extratos anexos à petição inicial e a esta defesa. Portanto, desde 2009, a parte recorrente possuía plena ciência sobre o seu saldo de PASEP, sendo inequívoco o suposto, mas alegado ‘conhecimento do dano’”; (e) “no presente caso, entre a data do ajuizamento da ação (2024) e a data em que a parte autora tomou conhecimento do saldo de sua conta do PASEP (ano de 2009) passaram-se mais de 10 anos, logo, não pairam dúvidas acerca da ocorrência da prescrição”. É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III, a contrario sensu). A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: inocorrência da prescrição com a aplicação da teoria da actio nata e do prazo decenal, considerando o termo inicial do prazo como a data em que o indivíduo tomou ciência dos desfalques na conta do PASEP. A sentença fundamenta que o “é inegável que o autor tomou conhecimento da quantia que lhe era devida quando efetuou o saque do saldo de sua conta em13/08/2009”. A parte apelante/autora argumenta que “tal entendimento desconsidera a complexidade da situação e a dificuldade do Apelante em identificar os desfalques e sua extensão no momento do saque, especialmente considerando que a ciência dos desfalques somente se tornou clara com a decisão do STJ em outubro de 2023”, “que esclareceu a questão e trouxe à tona a magnitude do problema”. Lado outro, a parte apelada/ré alega não ser aplicável a teoria da actio nata ao caso, apontando também que a parte autora sempre teve os extratos da conta PASEP disponíveis, e se não teve ciência dos desfalques foi por desídia sua. Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça admitiu o processamento do Tema Repetitivo n.o 1300 para resolução de controvérsia acerca de saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. Ocorreu a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional (Código de Processo Civil, art. 1.037, inc. II). Apesar de o tema repetitivo discutir o ônus de provar que os lançamentos a débito correspondem a pagamentos ao correntista, a tese a ser firmada poderia abarcar outras questões envolvendo o ônus probatório, como a comprovação da tomada de consciência dos desfalques nas contas do PASEP. Esse fato seria essencial para a resolução do presente recurso, considerando a adoção excepcional da teoria da actio nata em seu viés subjetivo no Tema Repetitivo 1150 do STJ. Determino a suspensão do curso processual até o julgamento do Tema Repetitivo n.o 1300 do Superior Tribunal de Justiça (paradigma principal REsp no 2162222/PE). Intimem-se as partes. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator